Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703794-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: KLEBERSON LUCAS BARBOSA ALVES SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução interposto por KLEBERSON LUCAS BARBOSA ALVES SILVA contra a decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado por BEATRIZ GOMES DA SILVA, sua amiga (ID 55492778 - Pág. 14). Intimada a parte agravante para esclarecer a sua atual situação, a Defensoria Pública compareceu aos autos para informar a expedição de alvará de soltura, devidamente cumprido no dia 30.12.2023 (ID 180300698– autos no 0705018-62.2023.8.07.0008). Logo, considerando que no presente recurso se discute o direito de visitas ao agravante, evidencia-se a perda superveniente do objeto com a sua soltura. Determino, pois, o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Int. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator